Tribunal: TCU
Processo: 044.382/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3985/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 044.382/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Eliabe Ferreira Ferraz (XXX.085.098-XX); Leonardo Silva Batista (XXX.528.378-XX); Luiz Otavio da Silva Conceicao (XXX.033.448-XX); Miguel Fabiano Rosa de Moura (XXX.390.618-XX); Nirivaldo Santos Junior (XXX.975.458-XX); Silvio Matheus Godoy Oliveira de Moura (XXX.863.588-XX); Thiago Garcia Valentim Meola (XXX.095.028-XX); Vinicius Filipe Barros dos Santos (XXX.809.778-XX); Vinicius Nere de Carvalho (XXX.708.598-XX); Welter Ramos Goncalves (XXX.119.828-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.